Tribunal: TJMT
Processo: 1012137-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO REGIMENTAL No. 1012137-19.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SORRISO
AGRAVADO: JOSÉ VITURINO
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DE CAUSA – INEXISTÊNCIA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não obstante a situação fática vivenciada no país, não se vislumbra que a cobrança violaria o princípio da capacidade contributiva, mormente se considerado que a exação se refere à fatos geradores ocorridos em momentos anteriores à pandemia.
Vistos.
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Município de Sorriso, contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação de tutela recursal do Agravo de Instrumento n. 1006795-09.2017.89.11.0040, para decretação de indisponibilidade de bens dos recursos do executado, ora agravado, em virtude da situação momentânea do Coronavírus.
Inconformado, o agravante alega que a decisão dever ser retratada, uma vez que estão previstos os requisitos para o deferimento do efeito ativo, ou pelo menos do efeito suspensivo ao recurso manejado, sob pena de grave dano ao Município.
Aduz que é fato que o magistrado de origem paralisou indevidamente o curso de execução fiscal de ofício, ignorando-se por completo as hipóteses legais taxativas de suspensão previstas no artigo 151 do CTN e artigo 40 da Lei 6.830/80.
Defende que é completamente descabido se cogitar em aplicação do Decreto-Legislativo n. 6/2020 e ignorar normas básicas aplicadas na espécie, estando evidente o fumus boni iuris recursal.
Verbera que o periculum in mora é clarividente, uma vez que a arrecadação fiscal é instrumento de manutenção do agravante, bem como dos serviços públicos essenciais, o que não pode passar despercebido por este e. Tribunal.
Sustenta que a decisão agravada determina a manifestação do agravante nos autos, sob pena de extinção por “abandono de causa”, o que evidência, ainda mais, a necessidade de provimento jurisdicional antecipado, já que evidente o perigo da demora e prejuízo irreparável ao município agravante.
Por fim, requer provimento do recurso, para reformar a decisão prolatada, a fim de que seja atribuída a tutela antecipada recursal, determinando-se a análise do pedido de indisponibilidade de bens pelo juízo a quo e/ou, alternativamente, que determine o prosseguimento do feito (págs.01/06-id.n.46460468).
Não há contrarrazões.
É o breve relato.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de agravo regimental interposto pelo Município de Sorriso, contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação de tutela recursal do agravo de instrumento, para decretação de indisponibilidade de bens dos recursos do executado, ora agravado, em virtude da situação momentânea do Coronavírus.
Da análise dos autos, verifica-se que o município agravante ajuizou a ação de execução fiscal (26/12/2017), objetivando o recebimento do crédito tributário (IPTU) inscrito em dívida ativa representado pela CDA n.303/2017, no valor de R$2.350,45 (dois mil, trezentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos).
Após a distribuição da ação, o Juízo de origem determinou a citação do executado, ora agravado, após ter sido citado, deixou transcorrer o prazo sem realizar o pagamento do crédito tributário (pág.19-id.n. 45703963).
Em 17/03/2020, sobreveio o pedido do exequente/agravante de bloqueio via BacenJud e Renajud, o que foi negado, nos seguintes termos:
“Em razão do período de excepcionalidade momentânea, que gerou, inclusive, o reconhecimento de Estado de Calamidade pelo governo federal, aprovado por meio do Decreto-Legislativo n. 6/2020, que pode, dentre outras medidas anormais, levar os governantes autorizar o parcelamento de dívidas tributárias, com o fim de salvaguardar a população atingida, deixo de decretar a indisponibilidade momentânea dos recursos e bens do executado.
Determino a intimação da parte autora para que, manifeste-se, no prazo de 15 dias, postulando pelo o que entender de direito, sob pena de extinção da execução, por abandono da causa”.
Contra essa decisão, insurge-se o Município de Sorriso, postulando a concessão do efeito ativo, para que seja determinada a decretação da indisponibilidade de bens, por meio do bloqueio via Bacenjud e Renajud, ou a suspensão da parte final da decisão, tendo em vista que há pedido de impulsionamento da ação.
No caso, constato que, em tese, assiste razão em parte ao recorrente.
Com efeito, o Decreto Legislativo n. 6/2020 reconhece, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei Complementar n. 101/2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República, encaminhada por meio da Mensagem n. 93, de 18 de março de 2020.
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que o juízo de origem não determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, apenas deixou de decretar a penhora de bens via Sistema Bacenjud e Renajud momentaneamente, considerando a decretação de calamidade pública imposta pela Pandemia do Covid-19.
Com efeito, o juízo de origem somente ponderou a gravidade das medidas postuladas – constrição de dinheiro e veículos, a par do delicado momento econômico decorrente da Pandemia do Covid-19, mas não importando dizer que foi concedida moratória ou suspensão da exigibilidade tributária.
À luz dessas premissas, tenho que não é possível a atribuição do efeito ativo.
Com relação ao efeito suspensivo, revejo meu posicionamento anterior, considerando a determinação contida na decisão recorrida para que o agravante se manifeste sob pena de caracterização de abandono de causa, uma vez que está caracteriza risco ao resultado útil do agravo.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE NOTIFICAÇÃO E PENALIDADE TRIBUTÁRIA – MICROPRODUTOR RURAL – PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – APONTAMENTO ÚNICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
[.....] Em havendo verossimilhança nas alegações do demandante, bem como evidenciado o perigo da demora, ao passo que acusa apenas o apontamento em testilha, o deferimento da tutela de urgência é medida a ser adotada, nos termos do art. 300 do NCPC. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (TJMT - N.U 1000221-70.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 25/07/2019, publicado no DJE 26/07/2019) g.n.
Dessa forma, os fundamentos do agravante são suficientes para alterar o entendimento esposado na decisão agravada.
Ante o exposto, dou parcial provimento do recurso, para afastar o abandono de causa e determinar tão somente o prosseguimento da ação.
Publique-se e cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora